Tribunal: TJDFT
Processo: 0704977-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704977-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILENE SEABRA OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARILENE SEABRA OLIVEIRA contra a decisão (ID 182370104, na origem) proferida pelo Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação sob o procedimento comum no 0714961-73.2023.8.07.0018, por ela ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, por meio da qual foi indeferido o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Vistos etc. 1. INDEFIRO pedido de tutela de urgência, por ausência de periculum in mora, pois, conforme a petição inicial, a autora tem diagnóstico da neoplasia maligna desde outubro de 2009, todavia, somente agora, em dezembro de 2023, ingressou com a presente demanda. Além disso, o pedido tem natureza satisfativa, pois, uma vez concedida a medida liminar, haverá irreversibilidade ante o caráter alimentar da verba. 2. Cite-se o requerido para apresentar contestação, oportunidade em que deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. Com a defesa, intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo legal, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. Int. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO.” Nas suas razões recursais (ID 55731289), a agravante descreve que, em 26/10/2009, foi diagnosticada com carcinoma intraducto mamário. Afirma que, na demanda originária, postulou a tutela provisória de urgência a fim de que o agravado se abstivesse de efetuar a retenção de Imposto de Renda (IRPF) sob os seus rendimentos ou, subsidiariamente, procedesse ao recolhimento dos referidos valores em conta judicial vinculada ao processo principal. Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que, reformando-se a decisão agravada, “seja reconhecida a isenção de Imposto de Renda da Agravante, em razão de ser comprovadamente portadora de moléstia grave, nos exatos termos do artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, artigo 47 da Lei n.o 8.541/92 e art. 35, inciso II, alínea ‘b’ do Decreto n.o 9.580/2018” (ID 55731289 – pág. 6). O preparo recursal foi devidamente recolhido (IDs 55731290 e 55731291). Ausente pedido de natureza liminar, foi processado o presente agravo de instrumento (ID 55831381). Na contraminuta (ID 57613933), o agravado pede o desprovimento do recurso. Houve a inclusão em pauta do presente recurso para julgamento na 14a Sessão Ordinária Virtual da Quinta Turma Cível (ID 57963199). Por meio da petição de ID 58880557, a agravante veio aos autos noticiar a prolação de sentença na origem (ID 58882011), julgando-se procedentes os pedidos iniciais. É o relatório. Decido. No processo originário (no 0714961-73.2023.8.07.0018), verifica-se que foi proferida sentença pelo Juiz da causa (ID 195896700, na origem), por meio da qual foram julgados procedentes os pedidos formulados na inicial, resolvendo-se o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. A prolação de sentença com resolução do mérito no feito originário conduz à perda do objeto do presente agravo de instrumento, no qual se pretendia a reforma de decisão interlocutória em que analisado pedido de tutela provisória de urgência. Está, pois, prejudicado o agravo de instrumento interposto. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal em casos análogos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. ART. 932, III, DO CPC. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC/2015, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Inexistindo efeito suspensivo concedido no bojo do agravo de instrumento a superveniência de sentença acarreta a indiscutível perda do objeto do recurso. 3. Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão 1650586, 07228065020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. ‘A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento.’ (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime.” (Acórdão 1636079, 07082868520228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, diante da perda superveniente do objeto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento (arts. 932, III, do CPC c/c 87, III, e 248, I, ambos do RITJDFT). Publique-se. Intime-se. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Preclusa a presente decisão, cumpra-se o que determina o parágrafo único do art. 250 do Regimento Interno deste Tribunal. Brasília, 9 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora